Tribunal: TJPA
Processo: 0801600-41.2021.8.14.0060
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801600-41.2021.8.14.0060

RECORRENTE: BRASIL BIO FUELS REFLORESTAMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO S/A

RECORRIDO: PARATE TEMBE

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO
A QUO.
ANULAÇÃO. INIDONEIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. INVIABILIDADE. INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. DIREITOS INDÍGENAS. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 140 DO STJ. CRIME PRATICADO POR INDÍGENA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Segundo o princípio do livre convencimento motivado, o magistrado é livre para valorar as provas constantes dos autos e formar seu convencimento, devendo, no entanto, expor os fundamentos de fato e direito em que se assenta sua decisão. Portanto, não é obrigatório ao juiz responder de forma pormenorizada todas as alegações das partes.

2. Nos termos da Súmula 140 do STJ, compete à justiça comum estadual processar e julgar crime em que o indígena figure como autor ou vítima.

3.

A matéria, objeto de queixa-crime, apta a atrair a competência da Justiça Federal (art. 109, XI, CF/88), em relação a crimes praticados por indígenas, deve envolver disputa sobre direitos indígenas, isto é, questões voltadas a terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, bem como sua cultura e meio de sobrevivência ou quaisquer daqueles direitos elencados no art. 231 da Constituição Federal.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado na _____ Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal, realizada no plenário virtual, no dia ________ de _______ de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador __________________________________

Belém, ___ de ____________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0801600-41.2021.8.14.0060

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU

RECORRENTE: BRASIL BIO FUELS REFLORESTAMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A.

RECORRIDO: PARATÊ TEMBÉ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
BRASIL BIO FUELS REFLORESTAMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
, pessoa jurídica de direito privado, contra
decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/PA, que declinou da competência à Justiça Federal para processar e julgar a queixa-crime ajuizada pela recorrente (querelante) em desfavor do indígena PARATÊ TEMBÉ (querelado), pelo crime de calúnia/difamação, nos termos do art. 138 e 139 do Código Penal.

Em suas razões, a defesa da recorrente requer a reforma da decisão, a fim de que o Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu seja declarado competente para processar e julgar a queixa-crime, uma vez que a causa não envolve direitos indígenas. Ademais, pugna pela anulação da decisão primeva, por entender que o Juízo
a quo
não enfrentou todos os argumentos da querelante, ora recorrente, culminando com a inidoneidade da fundamentação da decisão. (ID-17746278).

O recorrido, embora devidamente intimado, não apresentou contrarrazões.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pela fixação da competência do Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu, para processar e julgar a queixa-crime (ID-18086562).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

Belém, ___ de _______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade.

1.

DA AUSÊNCIA DE NULIDADE DA DECISÃO
A QUO

Inicialmente, entendo que não é o caso de anulação da decisão por ausência de fundamentação, uma vez que o Juízo de primeiro grau apresentou os motivos fáticos e jurídicos pelos quais entende ser incompetente para apreciar a matéria ventilada na queixa-crime ajuizada pela recorrente contra o recorrido.

Nessa linha, o magistrado atuou com supedâneo no princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é livre para valorar as provas constantes dos autos e formar seu convencimento, devendo, no entanto, expor os fundamentos de fato e direito em que se assenta sua decisão. Nesse sentido, precedentes desta Corte:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/2006. PRELIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL ANTE A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA E DO CERCEAMENTO DE DEFESA. TESE REJEITADA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. MÉRITO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROVIMENTO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O juiz não está obrigado a responder de forma pormenorizada a cada uma das alegações das partes, nem mesmo a explicar exaustivamente as disposições da sentença, devendo apenas dar as razões de seu convencimento. Tampouco tem que, obrigatoriamente, deferir todas as diligências requeridas pelas partes do processo, devendo, isso sim, utilizar-se do princípio do livre convencimento motivado, de modo que o fato de ter entendido pela improcedência das teses defensivas não gera qualquer cerceamento de defesa. Logo, não se vislumbrou qualquer nulidade na sentença recorrida.

[...]

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000773-41.2015.8.14.0006 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 07/11/2022)

Portanto, não merece acolhida a pretensão da defesa da recorrente em anular a decisão primeva.

2.

DA COMPETÊNCIA DO JUIZO ESTADUAL

Em relação ao pedido de reforma da decisão de primeiro grau, a fim de que o Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu seja declarado competente para processar e julgar a queixa-crime, entendo que assiste razão à recorrente.

Para fins de fixação da competência do Juízo estadual de primeiro grau, a discussão concentra-se em saber se o recorrido, o indígena PARATÊ TEMBÉ, ao divulgar vídeos e mensagens nas suas redes sociais, atribuindo à recorrente a prática de crimes ambientais e a ameaça de invasão às terras indígenas, agiu para satisfazer interesses pessoais ou em defesa de direitos das comunidades indígenas da região.

Passo a analisar.

Com efeito, nos vídeos veiculados pelo recorrido em suas redes sociais (mídias de ID ́s-17746113; 17746114), ele divulgou

que a recorrente, empresa que explora o cultivo da palma de óleo (dendê), estaria praticando crimes ambientais, a partir do despejo de resíduos poluentes em rios e igarapés que circunvizinham a região, causando prejuízos às comunidades indígenas e ribeirinhas que habitam na localidade. Além disso, declarou que a recorrente estaria articulando uma operação para invadir o território da etnia TURÉ/MARIQUITA.

Nessa linha, analisando detidamente os demais elementos dos autos, constatei que o recorrido, ao expor nas mídias sociais fatos supostamente ofensivos à honra objetiva da pessoa jurídica recorrente, agiu isoladamente, em nome próprio. Sendo assim, suas declarações não podem ser atribuídas à coletividade de indígenas que habitam a região, sob o argumento dele pertencer à etnia e estar agindo em defesa da comunidade.

Isso fica mais evidente porque o recorrido é sócio administrador em duas empresas, a saber, JP TEMBE LTDA e PALMA BRASIL LTDA (ID ́s-17746099 e17746104), que também exploram o cultivo de dendê. Dessa forma, suas manifestações sobre a recorrida têm impacto na concorrência mercadológica, sobretudo, na venda dos produtos que as empresas comercializam. Fatos que evidenciam interesses particulares do recorrido.

À vista disso, entendo que a matéria, objeto da queixa-crime ajuizada pela recorrente em desfavor do recorrido, não tem como âmago interesses gerais dos indígenas, isto é, questões voltadas a terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, bem como sua cultura e meio de sobrevivência ou quaisquer daqueles direitos elencados no art. 231 da Constituição Federal (CF). Portanto, a causa de pedir não tem o condão de atrair a competência da Justiça Federal, não sendo o caso de incidência do art. 109, inciso XI, da CF.

Nesse contexto, vejamos a jurisprudência desta Corte sobre a matéria,
verbis:

APELAÇÃO CRIMINAL DEFESA. CRIMES RESULTANTES DE PRECONCEITO CONTRA INDÍGENAS. ART. 20, § 2° DA LEI N° 7.716/89. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL.

1) É sabido que o critério primordial para a definição da competência da Justiça Federal, no que diz respeito às questões indígenas, está relacionado à disputa sobre direitos indígenas, isto é, sobre questões voltadas à etnia indígena em sua coletividade.

2) In casu, denota-se que o denunciado, ora recorrente, em tese, incitou discriminação e preconceito à cultura indígena, aqui abrangidos seus costumes, suas crenças e suas tradições, de modo que o presente feito envolve matéria afeta à competência da Justiça Federal.

[...]

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0020840-98.2018.8.14.0401 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/10/2023)

Portanto, entendo que é o caso de
aplicação da Súmula 140 do STJ, que dispõe ser de competência da justiça comum estadual processar e julgar crimes em que o indígena figure como autor ou vítima.

3.

CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito, a fim de reformar a decisão
a quo
e declarar o Juízo da Vara Única de Tomé-Açu como competente para processar e julgar a queixa-crime ajuizada pela recorrente em desfavor do recorrido, PARATÊ TEMBÉ.

É como voto.

Belém, ____ de ________________

de 2024.

Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 08/05/2024